Tribunal: TJES
Processo: 0009143-46.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009143-46.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOSIMAR APARECIDA DAVEL DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009143-46.2021.8.08.0012

APELANTE: LOSIMAR APARECIDA DAVEL DIAS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais civis no domicílio da ré, sem prévia autorização judicial, para apreensão de entorpecentes, foi legítima, à luz do art. 5º, XI, da CF/1988, diante da alegação de ausência de flagrante delito.

III. Razões de decidir

O ingresso domiciliar decorreu de fundadas razões, embasadas em denúncia anônima corroborada por diligências prévias, com monitoramento da suspeita e constatação visual e olfativa de elementos indicativos do crime.

A situação de flagrante delito autoriza, nos termos constitucionais e conforme jurisprudência consolidada, o ingresso sem mandado judicial, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

A legalidade do ato foi confirmada pelos depoimentos policiais, coerentes e corroborados por provas materiais (entorpecentes, balança e anotações).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O ingresso domiciliar por agentes estatais sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. 2. A percepção sensorial direta dos policiais, somada a diligências prévias e elementos objetivos, constitui justificativa suficiente para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009143-46.2021.8.08.0012

APELANTE: LOSIMAR APARECIDA DAVEL DIAS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LOSIMAR APARECIDA DAVEL DIAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver a apelante, arguindo a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas e que a ação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes é lícita, por se tratar de flagrante de crime permanente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais. Defendeu, ainda, a legalidade do ingresso no domicílio da apelante, por estar configurada a situação de flagrante delito, afastando a tese de ilicitude da prova.

Extrai-se da denúncia que:

“
(
...)

na noite de 19 de outubro de 2021, por volta das 16 horas, em sua residência, localizada na rua Dom Bosco, n° 43, bairro Dom Bosco, Cariacica/ES, a denunciada acima qualificada, guardava para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar setenta e um tabletes inteiros e dois pedaços cortados da droga conhecida como “maconha”, cujo peso total aproximado era de cinquenta quilogramas (auto de apreensão fls. 13/17 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de droga fls. 15).

Revelam os autos que Policiais Civis receberam informações de que uma pessoa estaria realizando entregas de drogas na região de Dom Bosco em Cariacica e que essa mesma pessoa estaria na posse de drogas, que totalizavam o peso aproximado de 200 quilogramas. Diante dessas informações, Policiais fizeram diversas diligências e conseguiram localizar o prédio onde estavam as drogas. (...) Realizadas buscas no local, os Policiais encontraram, sobre a bancada, uma balança de precisão com um tablete de maconha, cortado em dois pedaços pela denunciada e, atrás da porta, 71 tabletes inteiros de maconha (auto de apreensão fls. 16/17). Também foi apreendido no local um caderno com anotações de entrega de cerca de 200 quilogramas de drogas em 10 dias. (auto de apreensão fls. 16/17)

(...).”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico, o qual atestou que o material apreendido — quase 5 kg (cinco quilogramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos policiais e da própria confissão parcial da ré em juízo, que admitiu guardar o entorpecente em sua residência, embora tenha alegado coação, tese esta que restou isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

O cerne da controvérsia recursal reside, portanto, na análise da legalidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio da apelante.

A defesa alega que a ação foi ilícita por ausência de mandado judicial. No entanto, tal argumento não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade de domicílio como direito fundamental. Todavia, o próprio texto constitucional excepciona tal garantia nas hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

No caso em apreço, a conduta imputada à apelante (ter em depósito substância entorpecente) amolda-se ao tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, crime este de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta.

Dessa forma, o estado de flagrância era contínuo e preexistente à atuação policial, o que, por si só, autorizaria a mitigação da referida garantia constitucional.

Relembro que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa na matéria, pacificou o entendimento de que o ingresso em domicílio é lícito quando amparado em
"
fundadas razões
", devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência
.

Tais "
fundadas razões
" estão robustamente demonstradas nos autos. A ação policial não foi arbitrária nem baseada em meras conjecturas.

Conforme se extrai dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a diligência foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima que continha informações detalhadas sobre a prática do tráfico.

Ainda que a denúncia anônima, isoladamente, não seja suficiente para justificar a medida invasiva,
no caso em tela ela foi corroborada por diligências preliminares que confirmaram a suspeita
. Eis o depoimento do policial Emerson Valverde de Oliveira:

"(...) que passaram a fazer diligências no bairro no intuito de identificar a pessoa que recebeu as drogas e aonde estavam guardadas; que com a ajuda de outros informantes conseguiram identificar um edifício e passaram a fazer campanas, durante as quais observavam que do mencionado edifício saia uma mulher e entregava algum objeto para pessoas em veículos que paravam na frente do edifício; que essas diligências duraram cerca de 15 (quinze) dias; (...) que passaram as descrições da mulher para os moradores do edifício e eles informaram que possivelmente seria a moradora do último andar; que o proprietário do imóvel deu acesso aos policiais civis ao último andar, que inclusive, era fechado por um portão, com cadeado e chave tetra; que o último andar era uma espécie de terraço onde havia duas residências independentes e uma área em comum aberta; que uma das residências era ocupada pelo proprietário do edifício; que ao entrarem no terraço sentiram de imediato um forte odor da droga conhecida como maconha; que foram até a apartamento ocupado pela acusada, bateram na porta e se identificaram como policiais civis; que ouviram barulho dentro do apartamento e um dos policiais que tinha dado a volta de modo a observar o interior do apartamento pela janela começou a gritar que ela estava tentando jogar algo fora por outra janela que dava para a rua".

Observa-se do depoimento colhido que os agentes de segurança se dirigiram ao local e, com o auxílio do proprietário do imóvel, puderam constatar a verossimilhança das informações ao sentirem um
forte e característico odor de maconha
emanando do apartamento da apelante. Ademais, um dos policiais viu a apelante tentando jogar fora os entorpecentes por uma janela.

Essa percepção sensorial direta, além da visualização do outro policial, constitui elemento objetivo e concreto que, somado à denúncia prévia, formou um quadro de fundada suspeita, indicando com segurança a existência de crime em andamento no interior do imóvel.

Ademais, eventuais e pequenas divergências em pontos secundários dos relatos dos agentes estatais não possuem o condão de invalidar a robustez do acervo probatório.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais inconsistências, quando não afetam a essência dos fatos, são insuficientes para desacreditar os depoimentos de policiais, os quais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando coerentes e em harmonia com as demais provas, como ocorre no presente caso.

A narrativa central permaneceu íntegra e coesa em todos os momentos: a existência de informações prévias sobre o depósito de drogas, a ida ao local, a constatação de circunstâncias objetivas que indicavam a prática do delito, como o forte odor de maconha percebido, e, por fim, a apreensão do entorpecente em poder da apelante. Tais elementos, somados, constituem o quadro fático seguro que legitimou a ação policial e sustenta, de forma inequívoca, o decreto condenatório

Nesse sentido, não há que se falar em ilicitude da prova. A atuação policial foi legítima, proporcional e devidamente motivada pelas circunstâncias fáticas que se apresentaram, as quais indicavam, de forma clara, a situação de flagrância do crime permanente de tráfico de drogas.

Afastada a mácula arguida, todo o acervo probatório dela decorrente — notadamente a apreensão da droga e os testemunhos dos agentes — é plenamente válido para fundamentar o decreto condenatório, o qual se mostra irretocável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)